Tribunal: TJES
Processo: 5005855-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005855-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANA DEBORA PALAORO LAURETTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO COM INDICAÇÃO EXPRESSA. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticada com esquizofrenia (CID F20), ao fundamento da gravidade do quadro clínico, vulnerabilidade e sobrecarga familiar, fixando prazo de 72 horas para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há laudo médico circunstanciado e atualizado que justifique a internação compulsória; (ii) estabelecer se restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares como condição para a adoção da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A internação compulsória constitui medida excepcional, condicionada à existência de laudo médico circunstanciado que indique expressamente sua necessidade, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

4.

O laudo acostado aos autos não recomenda a internação compulsória, limitando-se a descrever quadro clínico com boa resposta ao tratamento medicamentoso e comportamento colaborativo da paciente.

5.

A indicação de necessidade de cuidados integrais por terceiros não se confunde com prescrição médica de internação forçada, não podendo esta ser utilizada como substituto de assistência social.

6.

Não há demonstração técnica de risco iminente à paciente ou a terceiros, tampouco de incapacidade grave de autocuidado, requisitos exigidos para a medida.

7.

Inexiste comprovação da insuficiência ou esgotamento dos recursos extra-hospitalares, condição legal para a adoção da internação compulsória.

8.

A ausência dos requisitos legais impõe a preservação da autonomia, liberdade e dignidade da paciente, com possibilidade de reavaliação mediante novo laudo idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado e atualizado que indique expressamente sua necessidade. 2. A medida é excepcional e somente se justifica quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 3. A necessidade de cuidados familiares não autoriza, por si só, a internação compulsória. 4. A ausência de risco iminente ou incapacidade grave de autocuidado afasta a imposição da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Código Civil, art. 1.777; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 393175 AgR/RS; STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/12/2013; TJES, AI 24139007462, Rel. William Couto Gonçalves, j. 06/08/2013; TJES, Agravo Ap 6100053500, Rel. William Couto Gonçalves, j. 30/06/2015; TJES, AI 068179000036, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005855-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS:
LUCIANA DÉBORA PALAORO LAURETTE

JUIZ: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos do Pedido de Autorização Judicial nº 5000169-91.2025.8.08.0044.

A decisão recorrida deferiu liminarmente a tutela específica da obrigação de fazer, determinando que o ente público agravante viabilize o tratamento adequado mediante a internação compulsória da requerida ZELINDA PALAORO. O magistrado primevo fundamentou sua convicção na gravidade do quadro clínico (esquizofrenia - CID 10 F20), na vulnerabilidade da paciente e na insustentabilidade do cuidado integral exercido pela filha e curadora, fixando o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento, sob pena de multa diária.

Em suas razões o Estado recorrente sustenta, em síntese: (i) a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado que prescreva expressamente a necessidade da internação, conforme exigem a Lei nº 10.216/2001 e a Lei nº 13.840/2019; (ii) a inexistência de demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para o tratamento da paciente; (iii) que o laudo médico acostado aos autos foi elaborado com base em informações de terceiros, sem exame presencial recente que ateste risco iminente; (iv) a excepcionalidade da medida de internação, que deve ser a última alternativa terapêutica. O pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Em contrarrazões a recorrida defende a manutenção do
decisum
, afirmando (i) que a paciente é portadora de transtorno mental grave e apresenta risco de auto e heteroagressão; (ii) a ineficácia das medidas ambulatoriais e a recusa da paciente em aderir ao tratamento voluntário; (iii) que o laudo médico é suficiente e atende aos requisitos legais, dada a cronicidade do quadro.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que o laudo médico não prescreve a internação e aponta "boa resposta terapêutica" ao tratamento medicamentoso.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a imposição da medida extrema de internação compulsória, especificamente no que se refere à existência de laudo médico circunstanciado que a fundamente e à demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde ao cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo se constatada a impossibilidade econômica deste em arcar com o custeio dos medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via consequência, de sua

vida
, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com relação à internação compulsória, cumpre destacar ser a mesma admitida pela jurisprudência, sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras de arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais se destaca a exigência de laudo médico circunstanciado e atualizado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1.
Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringe-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz a quo, ou seja, in casu, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela.
2
. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE.
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Poder Público, através de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. Precedentes do STJ.

2.
O direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, tendo sido elevado a direito fundamental do homem, independente de suas condições financeiras.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo Ap, 6100053500, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015)

Dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Por estas razões, visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio paciente, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

Nesse passo, ao disciplinar os procedimentos a serem adotados pelos médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Espírito Santo, estabeleceu em seu artigo 3º, que, “
Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória,
o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.
”

Esta é, inclusive, a compreensão firmada pela jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES:

HABEAS CORPUS -
AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS 1.

A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2.
A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3.
Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida.
4.
O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. (...) (
STJ
; HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DIAGNÓSTICO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FALTA DE DISCERNIMENTO E INCAPACIDADE PARA PEDIR AJUDA MÉDICA.
EXPOSIÇÃO DA PRÓPRIA VIDA E DA VIDA DE TERCEIROS A RISCOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A internação compulsória de pessoas portadoras de doenças mentais é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001). 3. A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1998). 3.
No presente caso, o quadro clínico do paciente foi objeto de diagnóstico feito por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde de Água Doce do Norte, com expressa indicação de internação compulsória. Também consta dos autos um relatório subscrito por três profissionais da área da saúde (farmacêutico, assistente social e psicóloga) que compõem o 'NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família', órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, pedindo expressamente 'medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória' (fls. 28⁄29).
4.

Consta em tal relatório que o paciente é dependente químico há alguns anos, faz uso descontrolado de drogas lícitas e ilícitas a ponto de afetar o seu discernimento, não tendo lucidez para procurar ajuda médica. O relatório também descreve que a situação o paciente expõe a riscos a sua e de sua família, necessitando de atuação estatal para cessar esse quadro.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 068179000036, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Na hipótese vertente, o laudo médico utilizado para instruir a inicial descreve o seguinte quadro:

"[...] PACIENTE ENCONTRAVA-SE VIGIL, APRESENTAVA-SE ADEQUADAMENTE TRAJADA, COM AUTOCUIDADO ASSISTIDO PRESERVADO, COLABORATIVA. [...] FOI INICIADO TRATAMENTO COM RISPERIDONA 04MG/NOITE. PACIENTE APRESENTANDO BOA RESPOSTA TERAPEUTICA, MAS NECESSITA DE CUIDADOS DE TERCEIROS EM TEMPO INTEGRAL PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS."

Conforme bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça e pelo Agravante, o referido documento técnico não apenas omite qualquer recomendação expressa de internação compulsória, como também atesta que a paciente está respondendo positivamente ao tratamento medicamentoso e apresenta comportamento colaborativo.

A necessidade de "cuidados de terceiros em tempo integral", embora revele a sobrecarga da família, não se confunde com a indicação médica de internação forçada. A internação compulsória não pode ser utilizada como instrumento de assistência social para suprir dificuldades domésticas de cuidado, sob pena de violação ao direito de liberdade da paciente.

Ademais, a Resolução CFM nº 2.057/2013, em seu art. 31, condiciona a internação involuntária à existência de incapacidade grave de autocuidado ou risco iminente à vida e à ordem pública. Tais requisitos não restaram tecnicamente demonstrados, uma vez que o laudo aponta "autocuidado assistido preservado" e ausência de alterações da psicomotricidade ou sensopercepção.

No mesmo trilhar, é cediço que o laudo que não relata detalhadamente a insuficiência dos recursos extra-hospitalares desatende às condições para a drástica medida.

Portanto, diante da ausência de recomendação médica específica para a internação e da falta de provas de que o tratamento ambulatorial/domiciliar tenha sido exaurido sem sucesso, a reforma da decisão é medida que se impõe, preservando-se, por ora, a autonomia e a dignidade da paciente.

Posto isto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a decisão combatida, afastando a ordem de internação compulsória de ZELINDA PALAORO, sem prejuízo de nova análise caso venha a ser apresentado laudo médico circunstanciado que demonstre a real e estrita necessidade da medida.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.